Tribunal: TJSP
Processo: 1006986-67.2017.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-26
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATOS BANCÁRIOS. REVISIONAL. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. EMPRÉSTIMO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. RELAÇÃO DE CONSUMO.
1. CONTROVÉRSIA. Sentença de improcedência, com revogação da liminar concedida. Insurgência recursal da autora requerendo a inversão do julgado para obter a limitação dos descontos incidentes sobre o seu benefício previdenciário, em 30% de seus rendimentos líquidos.
2.

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATOS BANCÁRIOS. REVISIONAL. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. EMPRÉSTIMO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. RELAÇÃO DE CONSUMO.
1. CONTROVÉRSIA. Sentença de improcedência, com revogação da liminar concedida. Insurgência recursal da autora requerendo a inversão do julgado para obter a limitação dos descontos incidentes sobre o seu benefício previdenciário, em 30% de seus rendimentos líquidos.
2. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. Orientação do C. STJ firmada em sede de recurso repetitivo (TEMA 1085) no sentido de que não se aplica, por analogia, o disposto no § 1o, do art. 1o, da Lei 10.820/2003 na hipótese em que há empréstimo comum mediante desconto em conta-corrente previamente autorizado pelo mutuário.
3. CASUÍSTICA. Autora que contraiu empréstimo mediante desconto em conta-corrente. Afastamento da limitação requerida.
4. RECURSO DESPROVIDO. Majoração da verba honorária de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa (CPC/15, art. 85, § 11), observada a gratuidade de justiça.